Tribunal: TJMT
Processo: 1021933-92.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021933-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO CORDEIRO DE LIMA FILHO - CPF: 036.867.541-69 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MARILSA APARECIDA NEUBS - CPF: 035.697.981-43 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO – PRETENDIDA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

“
Como o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, e diante da inexistência de dúvida quanto à sanidade mental do agravante, não há teratologia ou arbitrariedade a ser reparada nesta instância.”
(STJ - AgRg no RHC: 168584 MG 2022/0234021-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do paciente
Antônio Cordeiro de Lima Filho
, pronunciado pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, ao argumento de que o referido incidente se faz necessário para assegurar a adequada avaliação do estado mental do réu e garantir a correta aplicação da justiça.

Assevera que é imperativo considerar que o art. 149 do Código de Processo Penal visa justamente a proteção dos direitos fundamentais, quando há qualquer dúvida sobre a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato, a qual foi percebida durante a entrevista pessoal na penitenciária.

Salienta que os documentos juntados aos autos atestam que o paciente usa, continuamente, medicamentos indicados para tratamento de graves condições psiquiátricas, o que reforça a necessidade de uma avaliação mais detalhada de sua saúde mental.

Nesses termos, pede a concessão do
writ
, para que seja
instaurado o incidente de insanidade mental.

É o que merece registro.

A liminar foi indeferida. (Id. 232912159)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 234078161)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 235190187, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024